Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-10.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011124-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL., DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL EM DESFAVOR DO ESTADO – IRREGULARIDADE NO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS – CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA AERONAUTICA E O ESTADO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO – DEVER DO ENTE LOCAL DE MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO – SANÇÃO PECUNIÁRIA ADIMPLIDA PELO ESTADO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da existência de convênio entre o Ministério de Aeronáutica e o Governo do Estado de Mato Grosso para exploração do aeródromo, competia a este ente federativo arcar com a multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil, em razão do descumprimento das normas da agência reguladora.

O Convênio prevê a possibilidade de outorga aos Municípios, da concessão para administração dos aeródromos, ficando as Prefeituras responsáveis perante o Estado pelas obrigações assumidas, respondente este ao Ministério da Aeronáutica.

Pactuado termo de cooperação técnica entre o Estado e o Município de Rondonópolis, assumindo este a obrigação de manutenção do aeroporto, aquele (Estado) faz
jus
a ser ressarcido pelo valor despendido com a sanção pecuniária imposta pela Anac.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de ressarcimento nº 1011124-10.2019.811.0003, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante na obrigação de ressarcir, ao apelado, a quantia de R$ 61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), referente ao pagamento de multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por descumprimento de normas técnicas no aeródromo do Município de Rondonópolis/MT.

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, que a responsabilidade pelo pagamento da multa imposta pela ANAC não pode ser atribuída ao Município de Rondonópolis/MT, posto que o Estado de Mato Grosso, no processo administrativo instaurado pela Agência Reguladora, não observou o prazo para apresentação de defesa administrativa, assim como não notificou o ente municipal sobre a existência da multa, tão pouco requereu informações sobre os fatos consignados no auto de infração lavrado.

Sustenta que
“
a omissão do Estado, seja ao perder o prazo para defesa ou não oportunizar ao Município esclarecer os fatos, rompe com o nexo causal de eventual responsabilidade do Apelante, pois a conduta omissiva do Apelado é de fato o que gerou a sua própria responsabilização administrativa.”

Argumenta, também, que
“o Estado de Mato Grosso violou os deveres de informação e segurança, deixando transcorrer processo administrativo sem o conhecimento do Município, que até então, não tinha conhecimento de nenhuma ocorrência lavrada pela ANAC,”
comportamento este violador de princípios norteadores do sistema jurídico, a exemplo da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Além disso, enfatiza que, na ação originária, não restou evidenciada culpa e nexo de causalidade entre eventual conduta do apelante e o resultado danoso, o que afasta a responsabilidade civil do Município de Rondonópolis/MT pela multa aplicada pela ANAC.

Argumenta, ainda, que, embora o apelado justifique a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento da multa em decorrência do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, inexiste no aludido instrumento cláusula que transfira ao ente cooperante a responsabilidade quanto às punições administrativas impostas pela
Agência Nacional de Aviação Civil.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja afastada a responsabilidade civil do Município de Rondonópolis/MT, ante a ausência de demonstração de culpa e do nexo causal.

Nas suas contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 73001480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 80388489).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de ressarcimento nº 1011124-10.2019.811.0003, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante na obrigação de ressarcir, ao apelado, a quantia de R$ 61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), referente ao pagamento de multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por descumprimento de normas técnicas no aeródromo do Município de Rondonópolis/MT.

Prima facie
,
observa-se que o apelado ajuizou ação de ressarcimento em desfavor do recorrente, objetivando o retorno da quantia atualizada de
R$ 61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos)
ao erário do Estado de Mato Grosso, em razão de auto de infração lavrado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, diante de irregularidade constatada no aeroporto municipal de Rondonópolis/MT.

Infere-se que, após a realização de inspeção aeroportuária no aeródromo localizado no Município de Rondonópolis/MT, restou lavrado o auto de infração nº 00169/2012, tendo sido o Estado de Mato Grosso autuado pela prática da seguinte irregularidade:

“NÃO REALIZAR MEDIÇÕES PERIÓDICAS DOS COEFIFICENTES DE ATRITO E TEXTURA DA PISTA DE POUSO. HISTÓRICO: Em inspeção especial foi contatado que a administração aeroportuária não realiza medições periódicas dos coeficientes de atrito e de textura da pista de poso e decolagem do aeroporto de Rondonópolis, contrariando a IAC 4302, de 28 de maio de 2001, capítulo 3, alterada pela Resolução ANAC n.º 88, de 11 de maio de 2009, artigo 9º, inciso V.”
(Id. 73001456 – p. 9).

No entanto, consta na petição inicial que, por força do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, o Estado do Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT firmaram parceria atribuindo ao ente local a administração, manutenção, operação e exploração do referido aeroporto, motivo pelo qual caberia ao ente municipal arcar com o pagamento da multa aplicada.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o julgador singular julgou-o procedente, argumentando o que segue:

“(...) Após detida análise, embora não haja expressa previsão no Termo de Cooperação Técnica n. 090/08 no sentido de que o Município deva ser responsável pelo pagamento de multas impostas pela ANAC, observe-se que era dever do município proceder com a manutenção do aeroporto, não cumprindo integralmente com esta obrigação, fora imposta uma multa pela ANAC, sendo plausível, pois, imputá-lo tal dever de ressarcir o Estado.

A cláusula quarta do instrumento alhures citado dispõe acerca das obrigações do Município, sendo algumas delas ‘
a. Cumprir as Normas e Recomendações da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC; (...) c. Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância
.’ Logo, se a multa aplicada teve como fundamento a falta de medições periódicas dos coeficientes de atrito e de textura da pista de pouso e decolagem, significa dizer que não cumpriu com as obrigações definidas no TCT, sendo tal omissão a causadora da aplicação da sanção. (...)

Na decisão que imputou a multa ao ente estatal, a ANAC esclareceu a existência de Termo de Convênio para Administração, Manutenção e Exploração dos Aeródromos de Alta Floresta, Cáceres, Rondonópolis, Ponte e Lacerda, Juína, São Félix do Araguaia, Paranatinga, Sinop, Luciara e Vila Rica firmado em 05/08/1992, entre o Ministério da Aeronáutica e o Estado de Mato Grosso, com validade de 15 (quinze) anos prorrogáveis automaticamente por períodos de 05 (cinco) anos, vigente há época da infração apurada. Nesse norte, a entidade destacou ainda que o referido termo traz na subcláusula única da Cláusula Segunda que o ‘
estado poderá outorgar aos Municípios, através do Departamento de Viação e Obras Públicas, nos termos da legislação vigente, concessão para administração, operação, manutenção e exploração de aeródromo público, cujo ato, será formalizado através de Convênio, ficando as Prefeituras responsáveis perante o Estado pelas obrigações assumidas e este responsável perante o Ministério, nos termos do presente Convênio
.’ Neste viés, a partir da interpretação do Convênio acima citado, em harmonia com os artigos 186 e 927 do Código Civil, fica nítida a responsabilidade do Município perante o ocorrido, uma vez que a omissão de suas obrigações pactuadas deu causa à lavratura do Auto de Infração nº 169/2012. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a restituir o valor de R$ 61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos) pago pelo autor em decorrência da lavratura do Auto de Infração nº 169/2012, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso através do IPCA-E.”
(Id. 73001473).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Rondonópolis/MT, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se restou, ou não, configurada a obrigação do ente municipal de ressarcir o Estado de Mato Grosso pelo
pagamento da multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito, embora o Estado de Mato Grosso alegue que, ao descumprir as normas estabelecidas pela ANAC, o Município de Rondonópolis/MT cometeu ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, causando danos ao ente estadual, verifico que a aludida argumentação, por si só, não possuí o condão de afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela irregularidade verificada.

Em outras palavras, tem-se que o ente estadual, mesmo após a celebração do
Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008 com o Município de Rondonópolis/MT, permaneceu responsável pela fiscalização do cumprimento das cláusulas pactuadas, das normas de segurança e das normas referentes ao funcionamento dos serviços e instalações relacionadas ao setor aéreo.

Isso porque, conforme noticiado pela ANAC nos autos do processo administrativo instaurado, no dia 05/08/1992, o Estado de Mato Grosso e o Ministério da Aeronáutica firmaram convênio para administração, operação, manutenção e exploração dos aeródromos localizados nesta unidade federativa, entre os quais o de Rondonópolis, nos termos da cláusula segunda do mencionado instrumento (Id. 73001455 – pp. 3/6).

Ademais, a subcláusula única da cláusula segunda prevê que:

“Subcláusula única: o
Estado poderá outorgar aos Municípios, nos termos da legislação vigente, concessão para administração, operação, manutenção, exploração de aeródromos públicos, cujos atos serão formalizados através de Convênios,
ficando as Prefeituras responsáveis perante o estado pelas obrigações assumidas, e ficando o estado responsável perante o MINISTÉRIO
, nos termos do presente Convênio.
” [Destaquei].

Nesse aspecto, verifica-se que,

mesmo nos casos em que há outorga ao Município da administração, operação, manutenção e exploração de aeródromos públicos situados em seu território, a responsabilidade do Estado pelas obrigações assumidas perante o Ministério da Aeronáutica se mantém.

Inclusive,
o Estado de Mato Grosso se responsabilizou, por meio da cláusula quinta do convênio firmado com o Ministério da Aeronáutica, a cumprir as normas e recomendações do Ministério e, dentre outras obrigações:

“(...)

b)
manter e conservar os aeroportos com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar, em toda sua área, um sistema de segurança e vigilância
;

(...)

d)
obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas
, instalações, equipamentos e facilitadores dos aeródromos, em conformidade com o disposto em Portaria pertinente do Ministério.”
[Destaquei].

Por oportuno, necessário destacar que, à época da lavratura do auto de infração pela ANAC, o convênio firmado com o Ministério da Aeronáutica estava vigente, o que leva a conclusão de que o Estado, juntamente com o Município, era responsável pela administração, operação e manutenção do aeródromo.

Dessa forma, observa-se que, ao firmar o Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008 com o Município de Rondonópolis/MT, o Estado de Mato Grosso não se desobrigou do dever de fiscalizar o cumprimento do instrumento firmado, das normas de segurança e das regras referentes ao funcionamento adequado dos serviços e instalações afetas ao setor aéreo.

Outrossim, numa análise do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, não se vislumbra a existência de cláusula que isente o Estado de Mato Grosso de responsabilidade atinente ao objeto do referido instrumento, razão pela qual agiu com acerto a Agência Reguladora ao atribuir ao ente estadual a responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada.

No particular, assim já decidiu o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC
. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCONFORMIDADES ENCONTRADAS NO AERÓDROMO DE CHAPECÓ/SC.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
. LEGALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS COM AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. (...) 1.
O Estado de Santa Catarina, mesmo outorgando ao Município a administração de aeródromo público, continua responsável pela fiscalização do cumprimento dos termos do convênio, das normas de segurança e das atinentes ao perfeito funcionamento dos serviços e instalações afetas ao setor aéreo, conforme obrigações assumidas perante o Ministério da Aeronáutica.
2. A sanção aplicada encontra amparo na legislação vigente, de forma que não houve inovação no ordenamento jurídico por meio de resolução, mas especificação com regras técnicas necessárias ao interesse público de regulação da aviação, nos limites da competência atribuída à ANAC pela Lei nº 11.182/05.”
(...)
(TRF4 5023939-44.2016.4.04.7200, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 18/08/2020) [Destaquei].

Assim sendo, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso também fora responsável pelo ato ilícito apontado na petição inicial, atinente ao descumprimento de normas e de recomendações da ANAC,
a pretensão indenizatória não se sustenta, em virtude da ausência dos requisitos ensejadores do dever de ressarcimento por parte do ente municipal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis/MT para reformar o ato sentencial, a fim de julgar improcedente o pedido vertido na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento nº 1011124-10.2019.811.0003, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante a ressarcir o Apelado, a quantia de R$ 61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), referente ao pagamento de multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por descumprimento de normas técnicas no aeródromo do Município de Rondonópolis/MT.

O d. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que, a Agência Nacional de Aviação Civil, em relatório de inspeção ao Aeroporto de Rondonópolis, constatou que, a administração aeroportuária não realizava medições periódicas dos coeficientes de atrito e de textura da pista de pouso e decolagem, sendo aplicada multa de quarenta mil reais.

A Agência Reguladora direcionou a infração ao Estado de Mato Grosso, uma vez que, este firmou junto ao Ministério da Aeronáutica, um Termo de Convênio para administração, operação, manutenção e exploração do Aeródromo de Rondonópolis e de outros Municípios.

Consoante previsão no Termo de Convênio, o Estado poderia outorgar ao Município, a concessão para administração, operação, manutenção e exploração do aeródromo, ficando as Prefeituras responsáveis perante o Estado pelas obrigações assumidas e este responsável perante o Ministério.

E conforme Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Município, constituía obrigação deste, cumprir as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, bem como manter e conservar o aeródromo, com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento.

Como consignado pelo Juízo de 1º Grau e pelo e. Relator, o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado e o Município não prevê a responsabilidade pelo adimplemento de eventuais multas aplicadas pela Agência Reguladora.

Destarte, por força do Convênio firmado entre Estado e o Ministério da Aeronáutica, incumbe à este ente federativo, eventualmente, responder pelas sanções administrativas, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E nos termos do contido nos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Este é o caso dos autos.

Assim, incumbe ao Munícipio, responsabilizar-se perante terceiros pelas consequências de atos afetos á exploração do aeródromo, ocorridos durante a vigência do Termo de Cooperação, bem como por eventuais prejuízos causados direta ou indiretamente, em decorrência da prestação dos serviços; uma vez que, a imposição de sanção pela agencia reguladora decorreu do descumprimento da avença pactuada junto ao Estado, emergindo, assim, o dever de reparar o dano causado à este.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para negar provimento ao Recurso interposto pelo Munícipio de Rondonópolis
; majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Ante aos votos divergência, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA NEGOU PROVIMENTO. O 2º VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis/MT para reformar o ato sentencial, a fim de julgar improcedente o pedido vertido na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, para condenar o requerido Município de Rondonópolis a restituir o valor de R$61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos) pago pelo autor em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 169/2012, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso através do IPCA-E.

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3, inciso III do CPC.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo requerimentos, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. [...]. (Id. 73001473 – fls. 4).

A Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC lavrou, em 12 de janeiro de 2012, auto de infração contra o Estado de Mato Grosso, com o seguinte fundamento: “
Não realizar medições periódicas dos coeficientes de atrito e textura da pista de pouso
” (auto de infração, Id. 73001456 – fls. 9).

Em 9 de fevereiro de 2015, prolatou-se decisão administrativa a aplicar penalidade de multa, no valor de R$ 40.000,00: quarenta mil reais (decisão administrativa, Id. 73001455 – fls. 11).

Já o pagamento da multa administrativa, no valor atualizado de R$ 55.900,00: cinquenta e cinco mil e novecentos reais (guia de pagamento com vencimento para o dia 31 de agosto de 2018, Id. 73001452 – fls. 3), deu-se em 29 de agosto de 2018, conforme documento nominado
liquidação de

nota de ordem bancária
, expedido pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 73001452
– fls. 15/16).

Quanto às autuações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC lavradas contra o Estado de Mato Grosso, em razão de irregularidades existentes no
Aeroporto Maestro Marinho Franco em Rondonópolis
, e a possibilidade de o Estado de Mato Grosso cobrar do Município de Rondonópolis, pela via judicial, as multas pagas, em decorrência da celebração do termo de cooperação técnica

nº 90, de 9 de setembro de 2008, vigente à época da autuação, a Câmara decidiu sobre a questão:

[...] 2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, cumpria ao Município de observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1016986-25.2020.8.11.0003, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 28 de junho de 2022).

Ademais, no termo de cooperação técnica

nº 90, de 9 de setembro de 2008, em vigor à época da autuação, está consignado que, compete ao Município de Rondonópolis “
manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento
” (cláusula quarta, 1,
c
).

Logo, cabia ao apelante comprovar que, no ano de 2012, teria realizado “
medições periódicas dos coeficientes de atrito e textura da pista de pouso
”; razão da autuação.

No entanto, não apresentou prova alguma de que, a
pista de pouso
do
Aeroporto Maestro Marinho Franco em Rondonópolis
estava em conformidade com as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Dessa forma, não há razão, segundo penso, para afastar a responsabilidade do apelante decorrente do termo de cooperação técnica

nº 90, de 9 de setembro de 2008, firmado entre as partes.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (R$ 61.532,07: sessenta e um mil quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

EM 23 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu na obrigação de ressarcir, ao autor, a quantia de R$ 61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), referente ao pagamento de multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por descumprimento de normas técnicas no aeródromo do Município de Rondonópolis/MT.

O
Dr. Alexandre Elias Filho (Relator)
deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis para reformar o ato sentencial, a fim de julgar improcedente o pedido vertido na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Após pedido de vista, o
Exmo. Desembargador Mário Kono de Oliveira (1º Vogal)
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. O
Desembargador Luiz Carlos da Costa (2º Vogal)
acompanhou a divergência.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal nos seguintes termos:

[...].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o requerido MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a restituir o valor de R$61.532,07 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos) pago pelo autor em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 169/2012, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso através do IPCA-E.

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3, inciso III do CPC.

[...].

Consta na ação que o Estado de Mato Grosso objetiva ser ressarcido pelo Município de Rondonópolis do valor pago por multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), retratada no Auto de Infração n. 169/2012, em decorrência de irregularidade identificada, durante inspeção no aeroporto da citada municipalidade.

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos, julgou o pedido de ressarcimento procedente, conforme já mencionado.

Contra esta decisão, recorre o município de Rondonópolis.

O cerne da pretensão recursal gira em torno de saber se o Recorrente, Município de Rondonópolis, possui o dever de ressarcir o recorrido, Estado de Mato Grosso, pelo valor que pagou pela multa, retratada no Auto de Infração, decorrente de irregularidade identificada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção, no aeroporto sediado na citada municipalidade.

O conjunto probatório revela que, foi realizada inspeção aeroportuária no aeródromo de Rondonópolis, quando
foi constatado que a administração aeroportuária não realizou medições periódicas dos coeficientes de atrito e de textura da pista de pouso e decolagem, em descumprimento ao que preconiza o IAC 4302, de 28/05/2001, capítulo 3, bem como do artigo 2º, inciso V, da Resolução ANAC n. 88/2009,
de modo que foi lavrada multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pela ANAC.

Demonstra, ainda, que, o Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Rondonópolis o Termo de Cooperação Técnica n. 090/2008, atribuindo ao ente local a Administração, Manutenção, Operação e Exploração do Aeródromo de Rondonópolis.

Diante desse quadro fático-jurídico, fica demonstrado que a responsabilidade pela manutenção do aeroporto, à época da aplicação da multa pela ANAC, era do município de Rondonópolis. A multa imposta decorreu de falha no cumprimento dessa obrigação, restando evidenciada a responsabilidade do Município, pois foi a sua conduta que originou a lavratura do auto de infração.

Todavia, os efeitos patrimoniais da referida sanção foram impingidos ao Estado de Mato Grosso, cujos valores quitou, sendo o ressarcimento decorrência lógica da cadeia causal da responsabilidade apurada, conforme bem assinalado pelo 1º Vogal,
in verbis
:

[...]. Compulsando os autos, depreende-se que, a Agência Nacional de Aviação Civil, em relatório de inspeção ao Aeroporto de Rondonópolis, constatou que, a administração aeroportuária não realizava medições periódicas dos coeficientes de atrito e de textura da pista de pouso e decolagem, sendo aplicada multa de quarenta mil reais.

A Agência Reguladora direcionou a infração ao Estado de Mato Grosso, uma vez que, este firmou junto ao Ministério da Aeronáutica, um Termo de Convênio para administração, operação, manutenção e exploração do Aeródromo de Rondonópolis e de outros Municípios.

Consoante previsão no Termo de Convênio, o Estado poderia outorgar ao Município, a concessão para administração, operação, manutenção e exploração do aeródromo, ficando as Prefeituras responsáveis perante o Estado pelas obrigações assumidas e este responsável perante o Ministério.

E conforme Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Município, constituía obrigação deste, cumprir as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, bem como manter e conservar o aeródromo, com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento.

Como consignado pelo Juízo de 1º Grau e pelo e. Relator, o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado e o Município não prevê a responsabilidade pelo adimplemento de eventuais multas aplicadas pela Agência Reguladora.

Destarte, por força do Convênio firmado entre Estado e o Ministério da Aeronáutica, incumbe a este ente federativo, eventualmente, responder pelas sanções administrativas, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E nos termos do contido nos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Este é o caso dos autos.

Assim, incumbe ao Munícipio, responsabilizar-se perante terceiros pelas consequências de atos afetos à exploração do aeródromo, ocorridos durante a vigência do Termo de Cooperação, bem como por eventuais prejuízos causados direta ou indiretamente, em decorrência da prestação dos serviços; uma vez que, a imposição de sanção pela agência reguladora decorreu do descumprimento da avença pactuada junto ao Estado, emergindo, assim, o dever de reparar o dano causado à este.

[...].

Neste sentido há precedente desta Corte em situação bastante semelhante. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 090/2008 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Feito o pedido de denunciação à lide, ao qual não houve pronunciamento judicial, cabe à parte, devidamente intimada dos atos processuais, se insurgir sobre a falta da apreciação do seu pedido em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal da matéria.

2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, cumpria ao Município de observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1016986-25.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 4/7/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município de Rondonópolis arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1011357-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2022, Publicado no DJE 20/6/2022).

Por fim, penso que cabia ao Município apelante comprovar que, no período do auto de infração, teria realizado “medições periódicas dos coeficientes de atrito e textura da pista de pouso”, a fim de afastar a sua obrigação pelo ressarcimento. Todavia, não apresentou nos autos, prova alguma de que, a pista de pouso do aeroporto estava em conformidade com as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Dessa forma, configurada a responsabilidade do Município pela administração do aeroporto, e tendo o Estado quitado multa que decorre de irregularidades deste, correta está a sentença em determinar o ressarcimento da municipalidade ao ente estadual.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator,
acompanho integralmente o 1º Vogal
para negar provimento ao recurso e, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023